Tribunal: STF
Processo: ARE 1422204
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO DE MENOR PLEITEADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DA DEFENSORIA PUBLICA PARA ATUAR, EM NOME PRÓPRIO, NA DEFESA DOS INTERESSES DOS VULNERÁVEIS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    "No julgamento do Recurso Especial 1.296.155/RJ, a Segunda Seção deixou preconizado que a Defensoria Pública não deve atuar como substituto processual, agindo de ofício em casos nos quais o Ministério Público já tenha providenciado as medidas cabíveis em favor do menor abrigado." (STJ. AgRg. No REsp. N. 1.478.366/RJ).



    No caso, o d. Defensor Público de Primeira Instância pleiteou o arquivamento dos autos, "(...) diante da situação de sucesso na reintegração familiar de Melanny Baptista, requer-se o arquivamento da presente Medida Protetiva", haja vista o desligamento da infante do acolhimento provisório, uma vez que, conforme o Relatório de Acompanhamento, a reintegração da menor, à avó-materna foi bem sucedida, não havendo motivos, portanto, para a agravante, em nome próprio, pleitear o interesse da menor, a título de "custos vulnerabilis".



    A agravante não apresenta, enfim, nenhum argumento capaz de infirmar a decisão agravada, não havendo elementos aptos a ensejar a retratação do posicionamento exarado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 134 e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente